Tribunal: TJES
Processo: 0017315-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017315-05.2017.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº.
0017315-05.2017.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelado: Espaço Arquitetura e Construções Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 149/156, integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 174/175, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Espaço Arquitetura e Construções Ltda. contra o Município de Serra, julgou parcialmente procedente para condenar o ente municipal ao pagamento da correção monetária decorrente do atraso
d
a quitação das notas fiscais de n. 55, 229 e 272, conforme valores
a serem
apurados em liquidação de sentença,
condenando-o, ainda, nas custas e honorários advocatícios em percentual a ser fixado na fase de liquidação.

Em suas razões recursais (fls. 177/182), o apelante sustenta que teve êxito na maior parte dos pedidos, tendo em vista que o pedido foi julgado improcedente relativamente as notas fiscais de n. 100, 108 e 12
2
e parcialmente procedente em relação às notas fiscais de n. 55,
229
e 272, cujos prazos de mora foram substancialmente reduzidos, devendo o apelado também ser condenado ao pagamento proporcional dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 184/187).

Verifico que o processo está submetido à remessa necessária, conforme, inclusive, consignado na sentença. Assim, adote a Secretaria as providências e encaminhamentos necessários para a retificação do cadastro e autuação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Procedei a análise conjunta da apelação e remessa necessária.

Assim como o edital do processo de licitação, o contrato dele derivado vincula as partes envolvidas, que devem atuar em conformidade com os termos e condições neles previstos, inclusive quanto aos prazos determinados no rito de pagamento pelos serviços executados,
impondo-se ao Poder Público contratante o ônus de eventual mora injustificada.

Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre o Município e a empresa, conforme se apura do contrato administrativo de fls. 23/36, que, em itens 3.2 e 3.4, estabelece que “
o pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços
”, mediante apresentação da nota fiscal.

Assim, termo inicial do prazo de pagamento ocorre quando implementada todas as condições previstas no item 3.4, notadamente, apresentação da nota fiscal da medição apresentada.

Apurando-se os documentos apresentados, conforme concluído pela magistrada de origem, as notas fiscais de n. 100, 108 e 122, emitidas em 22/06/2021, 15/10/2012, 19/11/2012 e 10/12/2012, foram adimplidas no prazo regular, não havendo que se falar em mora.

No entanto, as notas de n.
55,
229
e 272
, tiveram as notas emitidas em
22/06/2021,
20/02/2014
e 30/10/2013
, sendo quitadas em
11/10/2012,
20/02/2014
e
16/12/2014 constatando-se, então, atraso
de 79 dias na primeira, 266 dias na segunda e
381 dias, conclusão contra a qual, inclusive, não se insurgiu a municipalidade.

Por sua vez, contatado o atraso, a modulação da atualização dos valores realizada pela magistrada de origem deve ser revista para que seja adequada a jurisprudência desta Câmara.

Assim, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser aplicada os índices estabelecidos no item 3.1 do REsp 1495146/MG, segundo o qual, “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”.

Respectiva parâmetro deve ser aplicado até 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigência a Emenda Constitucional 113, devendo, a partir de então, incidir apenas a Taxa SELIC como fatos de correção monetária e juros.

Por fim, a pretensão na inicial buscava a cobrança de valores por atrasos no
s
pagamento
s
relativos as notas fiscais de n. 55, 100, 108,
122,
229 e 272, sendo reconhecida, no entanto, a mora parcial apenas quanto às notas de n.
55,
229 e 272, concluindo-se que, de fato, a empresa sucumbiu em maior parte que a municipalidade, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da empresa apelada e 30% (trinta por cento), do Município, salientando que, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários deve ser relegado para a fase de liquidação.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária
, reformando parcialmente a sentença para determinar que sobre os valores da condenação incidam a correção e juros de mora nos moldes do item 3.1 do
REsp 1495146/MG até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113, quando deverá incidir apenas a Taxa SELIC, e
conheço e dou provimento à apelação
para readequar a distribuição das custas e honorários advocatícios.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO PERÍODO DA MORA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO E JUROS NA FORMA DO ITEM 3.1 DO RESP 1495146/MG ATÉ ENTRADA EM VIGOR DA EC 113. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Assim como o edital do processo de licitação, o contrato dele derivado vincula as partes envolvidas, que devem atuar em conformidade com os termos e condições neles previstos, inclusive quanto aos prazos determinados no rito de pagamento pelos serviços executados, impondo-se ao Poder Público contratante o ônus de eventual mora injustificada;

2. O termo inicial do prazo de pagamento opera-se com a apresentação da nota fiscal. Verificada mora apenas das notas fiscais de n. 229 e 272, cujos valores, quando da liquidação de sentença, deve ser atualizado nos moldes do item 3.1 do REsp 1495146/MG até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113, quando deverá incidir apenas a Taxa SELIC;

3. A pretensão na inicial buscava a cobrança de valores por atrasos no pagamento relativos as notas fiscais de n. 55, 100, 108, 122, 229 e 272, sendo reconhecida, no entanto, a mora parcial apenas quanto às notas de n. 55, 229 e 272, concluindo-se que, de fato, a empresa sucumbiu em maior parte que a municipalidade, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da empresa apelada e 30% (trinta por cento), do Município, salientando que, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários devem ser relegados para a fase de liquidação;

4. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, reformando em parte a sentença e, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.